Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000476-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA
em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era a suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo que havia
deferido o pedido liminar e determinado a suspensão da eficácia do termo de cancelamento do Contrato Administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2019
.

Em suas razões, sustenta a empresa Agravante acerca da ausência de procedimento administrativo prévio para decretar a rescisão contratual e que respondeu as notificações contidas nos Id’s 30095999, 30095996 e 30110951.

Afirma que está dentro do cronograma de realização de serviços prévios para a início da execução do projeto.

Argumenta acerca da necessária diferenciação entre rescisão por culpa e por interesse público e que a rescisão contratual não cumpriu o prazo estipulado na notificação.

Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Regimental apresentadas no Id. 43408987.

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Os argumentos expostos pela empresa Agravante acerca de ausência de procedimento administrativo prévio para rescisão contratual, diferenciação entre rescisão por culpa e por interesse público, que está dentro do cronograma de realização de serviços prévios para início da execução do projeto são matérias nitidamente meritórias, as quais devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

No que tange à alegação de respondeu as 3 (três) notificações contidas nos Id’s 30110951, 30095996 e 30095999, registro que esta operadora do Direito, de forma expressa e clara, fundamentou a decisão na existência de 5 (cinco) notificações feitas à empresa Agravante, ou seja, houve outros fundamentos além daqueles questionados pela Recorrente.

Insta consignar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
No caso em tela, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois diante nos documentos acostados e narrativa exposta na exordial recursal, a empresa Agravada não foi surpreendida repentinamente pela rescisão contratual.

Ao contrário, o Munício ora Agravante expediu 5 notificações à empresa agravada, sendo que destas, verifica-se que a empresa tomou ciência de pelo menos três (NOTIFICAÇÃO No 001/2019/TC 72/2019 – Id. 30095996; NOTIFICAÇÃO No 003/2019/TC 72/2019 – Id. 30095999 e NOTIFICAÇÃO 004/072/2019/SOSU/2019 – Id. 30110951)

E, das notificações acima mencionadas e plenamente pela empresa Agravada esta apenas justificou apenas uma, conforme se infere no Id. 30110956.

Assim, devida é aplicação das sanções legais, pois a municipalidade cumpriu com seu ônus legal inicial, qual seja, a prévia notificação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. MUDANÇA DA GESTÃO E CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. RESCISÃO DO VÍNCULO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO PELO PERÍODO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. - A extinção do contrato pela vontade de uma das partes deve ser precedida de notificação, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. - Realizada a contratação por dispensa de licitação, o particular de boa-fé não pode ser responsabilizado por eventuais falhas da Administração, que, com a mudança da gestão municipal, contrata outra empresa para executar os mesmos serviços especializados prestados pela anterior. - Se o contrato é válido e o serviço foi disponibilizado, é devido o pagamento pelo período contratado. Não desconstituído o contrato, torna-se legítima a cobrança de notas fiscais na execução embargada. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.12.005732-1/003, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017)

Insta salientar que a notificação não isenta a Administração Pública em instaurar procedimento administrativo, o que abordado em momento processual próprio e adequado.

Assim, ante a presença dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, mormente, o
fumus boni iuris
, o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020